Tribunal: TJDFT
Processo: 0712614-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712614-29.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS BARROS GONCALVES AGRAVADO: GUILHERME DOS SANTOS PEREZ, VANDERLEI SILVA PEREZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16158745) interposto por LAÍS BARROS GONÇALVES em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da agravante, determinando mensalmente os descontos até o limite do débito exequendo de R$ 71.577,33 (setenta e um mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos). Eis o teor do r. decisório combatido (ID 16159709): Considerando que o agravo de instrumento interposto pelo exequente foi provido no sentido de autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da agravada, promova a Secretaria a expedição de ofício ao órgão empregador da executada (ID 47499450) para que efetue mensalmente os descontos até o limite do débito exequendo (R$71.577,33) e deposite mensalmente em conta judicial vinculada a este Juízo. Intimem-se. Inconformada, aduz a agravante que, mesmo após os embargos, o Juiz não suspendeu a ação de execução por excesso no valor da cobrança. Alega que o fato de a quantia executada ter origem em honorários advocatícios contratuais não implica a exceção prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, pois considera que a expressão prestação alimentícia prevista no final do dispositivo repele interpretação ampliativa. Requer a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos da agravante até o julgamento da apelação 0731055-26.2018.8.07.0001 desta Relatoria. É o relato do essencial. Tenho, porém, que o recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Como se observa da transcrição da decisão agravada, insurge-se o autor contra provimento de magistrado que apenas deu cumprimento à ordem emanada do julgamento de agravo de instrumento por esta 8a Turma Cível (autos 0713347-29.2019.8.07.0000). Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada quando for utilizada para o pagamento de prestação alimentícia, inserindo-se os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1226483, 07133472920198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constou do dispositivo do v. acórdão: Posto isso, conheço o recurso e dou-lhe provimento para autorizar a penhora de 30% (Trinta por cento) dos vencimentos da agravada, admitindo-se, para a base de cálculo, a exclusão apenas dos descontos compulsórios, até o limite da obrigação executada. Diante da inadmissibilidade de agravo de instrumento contra provimento sem caráter decisório, o recurso não merece ser conhecido. Por tais fundamentos, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília, 15 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador